Tribunal: TJSP
Processo: 1007216-88.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Descabimento - Recurso do autor que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC).

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de perícia contábil - Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova.

REVISÃO DE CONTRATO

Ementa:

INÉPCIA RECURSAL - Descabimento - Recurso do autor que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC).

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessidade de perícia contábil - Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo para pagamento por meio de parcelas descontadas em conta corrente - Admissível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano - As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura - Taxa de juros mensal aquém das taxas médias de mercado divulgada pelo BACEN, para mesma operação de crédito e período - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Dano moral - Não ocorrência - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária de 10% para 15% do valor da causa atualizado, observada a gratuidade judiciária do demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007216-88.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante DANIEL
ANTONIO QUALHATI, é apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007216-88.2019.8.26.0079 -Voto no 22653 – Botucatu - RGRB
2
Voto no 22653
Apelação no 1007216-88.2019.8.26.0079
Apelante: Daniel Antônio Qualhati
Apelada: Banco Itaú S/A.
Comarca: Botucatu
15a Câmara de Direito Privado
INÉPCIA RECURSAL - Descabimento - Recurso do autor que
impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando
seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do
NCPC).
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Inocorrência
-
Desnecessidade de perícia contábil - Possibilidade do julgador
reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais,
prescindindo dessa prova.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo para
pagamento por meio de parcelas descontadas em conta corrente
- Admissível a cobrança de juros remuneratórios em patamar
superior a 12% ao ano - As instituições financeiras não se
submetem à Lei de Usura - Taxa de juros mensal aquém das
taxas médias de mercado divulgada pelo BACEN, para mesma
operação de crédito e período - Capitalização de juros - A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que
houve expressa contratação da capitalização de juros -
Precedentes
do
STJ,
inclusive
em recurso repetitivo
pacificando a questão - Dano moral - Não ocorrência -
Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido,
majorada a honorária de 10% para 15% do valor da causa
atualizado, observada a gratuidade judiciária do demandante.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 384-386, cumpre acrescentar
que os pedidos da ação revisional de contrato c.c indenizatória foram julgados
improcedentes, condenado o apelante ao pagamento das custas, despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 15.016,33
fl. 381), observada a gratuidade judiciária concedida ao autor.

Apelou o demandante (fls. 389-404), alegando, em síntese, necessidade
de prova pericial para se apurar a ilegalidade dos juros aplicado pela instituição
financeira no contrato entabulado com o autor. No mérito, afirmou que a capitalização
de juros praticada pelo réu causa desiquilíbrio contratual entre as partes,
proporcionando enriquecimento ilícito do apelado, bem como que a taxa de juros
aplicada está acima da taxa média de mercado, cabendo a redução. Requer a
procedência da ação.
Em contrarrazões (fls. 408-412) alegou o apelado, em resumo, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007216-88.2019.8.26.0079 -Voto no 22653 – Botucatu - RGRB
3
recurso não merece conhecimento por não rebater os pontos específicos da r. sentença e,
no mérito, que não haveria irregularidade na cobrança dos juros remuneratórios
tampouco ilegalidade na sua capitalização, uma vez que expressamente previstos no
contrato.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que o apelante impugnou especificamente os
termos da sentença, cumprindo o disposto no art. 1 010, II e III, do NCPC, não havendo
que se falar em não conhecimento do recurso.
Por outro lado, não assiste razão ao recorrente em sua pretensão de ver
reconhecido o cerceamento de defesa por falta de realização de perícia.
Questões que se relacionem com a capitalização dos juros, bem como
com a abusividade dos índices utilizados para a cobrança daqueles não necessitam de
constatação pericial, podendo o juiz fixar critérios para o refazimento dos cálculos,
prescindindo dessa prova.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre
convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. Assim, é ao
Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu
entendimento.
No caso, o processo de fato prescindia de instrução probatória
complementar para ser sentenciado, sendo o julgamento antecipado da lide uma medida
adequada, de promoção da economia processual e combate à morosidade.
Feitas estas considerações, passa-se à análise do mérito recursal.
As partes firmaram o contrato de empréstimo pessoal na data de 14 de
dezembro de 2018, sob o número 140286418-3, no valor total de R$ 6.524,32 que
deveria ser pago em 08 parcelas fixas de R$ 1.165,73, cada uma a serem descontadas
diretamente em conta corrente, com vencimento da primeira parcela em 14/02/2019.
Houve a contratação expressa de juros remuneratórios, com taxa mensal de 6,84% ao
mês e 123,66% ao ano (fls. 80-84).
No que se refere ao percentual de juros remuneratórios, importa observar
que as instituições financeiras não se submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o,
do Decreto 22.626/33, sendo certo que eventual estipulação de juros remuneratórios
acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007216-88.2019.8.26.0079 -Voto no 22653 – Botucatu - RGRB
4
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Não obstante isso, a taxa contratada de 6,84% ao mês e 123,66% ao ano
está aquém da média praticada pelas instituições financeiras que informaram suas taxas
ao Bacen, que foi de 8,01% a.m. e 213,38% ao ano, para a mesma operação de crédito e
período1.
No que tange à capitalização dos juros, a Medida Provisória 2.170-36/01,
perenizada pelo art. 2° da Emenda Constitucional 32/20012, autorizou a capitalização
dos juros inclusive para período inferior ao anual, se pactuada.
Ainda a propósito, é de se assinalar que o Superior Tribunal de Justiça
sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros
capitalizados em contratos bancários nos quais haja previsão expressa nesse sentido.
Sedimentou-se ainda, o entendimento no STJ de que há previsão
expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de
juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Nesse sentido:
“Nos contratos bancários firmados após a edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000 (31.3.2000), é permitida a cobrança de juros capitalizados em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa
anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal - Agravo interno desprovido.”
(AgRg no REsp 1231210/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 14/06/2011, DJe 01/08/2011 - g.n.).
“A jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no sentido de que a
capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da
edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual
seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual
de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal - Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 460.876/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015 g.n.).
O mesmo também ficou decidido no REsp 973.827/RS, julgado em
incidente de recurso repetitivo:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
1 https://www.bcb.gov.br
2 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do
Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007216-88.2019.8.26.0079 -Voto no 22653 – Botucatu - RGRB
5
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.
No caso, a taxa de juros anual de 123,66% supera o duodécuplo da taxa
mensal de 6,84%.
Assim, concluiu-se que houve expressa contratação da capitalização de
juros, estando o percentual aquém das taxas médias de mercado, para a mesma operação
de crédito e período, não havendo abusividade na cobrança.
Por fim, não se entrevê que o requerente tenha experimentado dano
moral. Eis que, efetivamente se beneficiou do valor mutuado e não há nos autos
nenhuma evidência de vício de vontade na contratação do empréstimo.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorada a honorária,
por força do artigo 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% do valor da causa (R$
15.016,33
fl. 381), atualizado, observada a gratuidade judiciária concedida ao
recorrente.
MENDES PEREIRA

Relator